Tribunal: TJES
Processo: 5037319-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037319-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOAH LOPES DE JESUS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037319-40.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
NOAH LOPES DE JESUS

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por
NOAH LOPES DE JESUS
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A.
, alegando, em síntese, que no ano de 2021 realizou a retificação de seu nome perante os órgãos públicos, motivo pelo qual solicitou junto as requeridas que promovessem a alteração. No entanto, narra o autor que o requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., nunca realizou a retificação pretendida, motivo pelo qual o nome antigo aparecia em todas as transações realizadas pelo autor. Quanto ao banco ITAÚ UNIBANCO S.A., aponta o autor, que este promoveu algumas alterações, contudo, estas só apareciam para o autor. Diante do exposto, requer a condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condeno as Requeridas a promover a retificação dos dados cadastrais do Autor em seus bancos de dados, cartões de crédito e demais documentos, razão pela qual ratifico a decisão de ID33806814. Condeno a Requerida Santander a indenizar a Autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Por sua vez, condeno a Requerida Itau a indenizar a Autora no valor de R$1.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

3. A Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de majorar os danos morais arbitrados pelo juízo a quo.

4. Por sua vez, os Requeridos, ora Recorridos, apresentaram Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido.

5. Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte das empresas ora recorridas, motivo pelo qual comungo do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau.

7. Todavia, embora precisamente identificada pelo Juízo sentenciante a lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Imperioso destacar, que a falha na prestação de serviços por parte das requeridas atingem a esfera de direitos personalíssimos do autor, sendo necessária a ponderação mediante o dano efetivamente causado.

8. Neste sentido, nota-se que restou demonstrados nos autos, que o Banco Santander não promoveu qualquer alteração, motivo pelo qual deve ser majorado o quantum indenizatório para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quanto a recorrida ITAÚ UNIBANCO S.A, apesar da falha na prestação de serviços restar demonstrada, nota-se que restou demonstrado que este promoveu algumas alterações, existindo provas do envio de e-mail e mensagens, desta feita, o quantum indenizatória também merece majoração, contudo, levando em consideração o efetivo dano, elevo a condenação ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo Banco Santander e R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo ITAÚ UNIBANCO S.A, mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)